Tribunal: TJES
Processo: 0000622-85.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000622-85.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BARROS BAYERL e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. LICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE RITO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos por Bruno Barros Bayerl, Paulo Sérgio Delfino Custódio, Ronie Von Martins de Paula e Lucas Pimentel Fonseca contra sentença condenatória
que os condenou
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

2.
As penas aplicadas variaram entre 2 e 10 anos de reclusão, conforme o grau de participação individual dos réus, em regimes inicia
is
aberto e fechado, além de penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais são: (i) a ocorrência de bis in idem na condenação de Paulo Sérgio Delfino Custódio; (ii) a licitude das interceptações telefônicas e da cadeia de custódia; (iii) a nulidade por inobservância do rito especial dos artigos 55 e 56 da Lei nº 11.343/06; (iv) a ausência de fundamentação na sentença; (v) o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes; (vi) a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para Bruno Barros Bayerl e Lucas Pimentel Fonseca; (viii) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há
bis in idem
, pois os fatos apurados em processos distintos possuem contextos e lapso temporal diferentes, com individualização das condutas.

5.
As interceptações telefônicas e a cadeia de custódia atenderam aos requisitos legais, sendo autorizadas judicialmente e fundamentadas em elementos concretos. A ausência de transcrição integral não gera nulidade, desde que as defesas tenham acesso irrestrito ao conteúdo, o que ocorreu.

6.
Irregularidades no rito especial dos art
s.
55 e 56 da Lei nº 11.343/06 não
geram
nulidade absoluta, sendo necessário demonstrar
o
prejuízo, o que não foi comprovado.

7.
A sentença
foi
suficientemente fundamentada, abordando as questões essenciais e justificando o convencimento do magistrado.

8.
As provas colhidas, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos e apreensões, são robustas e suficientes para embasar a condenação dos apelantes pelos crimes imputados.

9.
Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois restou comprovada a dedicação habitual dos apelantes às atividades criminosas.

10.
As penas foram dosadas de maneira proporcional, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível devido à gravidade dos crimes e à pena superior ao limite legal.

12.
O direito de recorrer em liberdade não é cabível, pois subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000622-85.2022.8.08.0042

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR)::-

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO BARROS BAYERL, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, RONIE VON MARTINS DE PAULA, LUCAS PIMENTEL FONSECA
, os quais se insurgem contra a r. sentença de fls. 969/972-v , proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os recorrentes pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06; :

LUCAS PIMENTEL FONSECA: à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

BRUNO BARROS BAYERL: à pena de 02 (dois) anos reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática apenas do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

PAULO SÉRGIO DELFINO CUSTÓDIO: à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

RONIE VON MARTINS DE PAULA: à pena 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Os recorrentes apresentaram suas razões abordando diversos temas, como a ocorrência de bis in idem, a quebra da cadeia de custódia e a alegação de que ocorreram diálogos fora do prazo autorizado.

Sustentaram, ainda, a nulidade por ausência de lastro para o início das interceptações, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O Ministério Público Estadual apresentou respectivas contrarrazões recursais, às fls. 998/1.000 e 1.129/1.142, requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do
decisum
condenatório.

Nos termos do evento de número 10168754 a Procuradoria de Justiça opina no sentido de manutenção a sentença.

Eis o breve relatório. À revisão.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO GÉSIO ZUCOLOTO MOZER:-

Obrigado. Excelentíssimo Senhor Desembargador Ralator, ilustres julgadores da Egrégia Segunda Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público e nobres colegas advogados e demais presentes, boa tarde.

Senhores Desembargadores, retorno a esta tribuna para, mais uma vez, defender os direitos de Lucas Pimentel Fonseca, cuja condenação merece uma análise minuciosa e justa por parte desta corte. E o primeiro tópico que tratarei é da fragilidade da acusação do crime de associação para o tráfico de droga, previsto lá no artigo 35 da referida lei.

Sabemos que, para que se configure o crime de associação para o tráfico, é imprescindível que haja uma ligação estável e permanente entre os envolvidos, colaborações esporádicas ou encontros ocasionais não satisfazem os requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que, “para a configuração do delito de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com a estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do artigo 35 da Lei de Drogas”.

No caso em tela, do apelante, as provas apresentadas não demonstram essa estabilidade de permanência. As evidências apontam para contatos esporádicos insuficientes para caracterizar uma associação criminosa nos termos da lei.

O segundo ponto que quero destacar é da insuficiência de provas e do princípio do
in
dubio
pro r
eo
. No direito penal, a certeza é fundamental para uma condenação. Quando há dúvidas razoáveis, o princípio do

in dubio pro
r
eo
deve prevalecer. As provas contra Lucas são frágeis e não demonstram, de forma incontestável, sua participação em uma associação criminosa estável.

O terceiro ponto que destaco é sobre, de forma subsidiária, a dosimetria da pena e da necessidade de fundamentação. A questão a ser analisada é a seguinte: a jurisprudência do STJ estabelece que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamenta em elementos constitutivos do crime ou com base em referências genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

Então, Excelências, se o magistrado não pode aumentar a pena-base com fundamento em gravidade abstrata do crime e referências genéricas, como ele aumentou a pena-base nesse caso? Pois o magistrado, de primeira instância, Sua Excelência reconheceu que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 139 são favoráveis a Lucas. Ainda assim, fixou a pena-base acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação concreta e específica para tal aumento.

O outro ponto a ser destacado é do regime inicial de cumprimento de pena. Lucas Ariel é primário, reconhecido pelo juiz de primeiro grau às circunstâncias favoráveis, circunstâncias judiciais, foi condenado a uma pena de 10 anos em regime fechado. Caso essa Corte reduza a pena para o mínimo legal, que seria de oito anos, o regime inicial semiaberto se torna cabível, pois o STJ já decidiu que para penas inferiores a oito anos, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, especialmente quando o réu for primário e possui circunstâncias judiciais favoráveis.

Resumindo, os pedidos finais ficam dessa forma: primeiro a absolvição de Lucas quanto ao crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Caso mantida a condenação do tráfico de droga, que seja aplicada a causa de diminuição de pena previsto no parágrafo 4º da referida lei, poesia do tráfico privilegiado e de forma subsidiária que seja fixado apenas no mínimo legal de oito anos, considerando a ausência de alimentos que justifiquem sua exasperação. E com a pena final fixada em oito anos, que seja estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Estes são os requerimentos, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos para o reexame da matéria.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme consta no relatório apresentado, Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO BARROS BAYERL, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, RONIE VON MARTINS DE PAULA, LUCAS PIMENTEL FONSECA
, os quais se insurgem contra a r. sentença de fls. 969/972-v , proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os recorrentes pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06; :

LUCAS PIMENTEL FONSECA: à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

BRUNO BARROS BAYERL: à pena de 02 (dois) anos reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática apenas do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

PAULO SÉRGIO DELFINO CUSTÓDIO: à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

RONIE VON MARTINS DE PAULA: à pena 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Os recorrentes apresentaram suas razões abordando diversos temas, como a ocorrência de bis in idem, a quebra da cadeia de custódia e a alegação de que ocorreram diálogos fora do prazo autorizado.

Sustentaram, ainda, a nulidade por ausência de lastro para o início das interceptações, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O Ministério Público Estadual apresentou respectivas contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do
decisum
condenatório.

Nos termos do evento ID 10168754, a Procuradoria de Justiça opina no sentido de manutenção da sentença.

Dessa forma, fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

DO
BIS IN IDEM
–
PAULO SÉRGIO

Após compulsar os autos, verifico que os argumentos lançados pelo impetrante, ao alegar a existência de
bis in idem
, sustentam que os fatos objeto da presente demanda já foram julgados no processo de nº 0000009-65.2022.8.08.0042, no qual o Apelante Paulo Sérgio foi condenado supostamente pelas mesmas condutas delitivas.

Contudo, após a análise detida dos elementos constantes nos autos, constato que os fatos delitivos tratados nos dois processos possuem distinções significativas quanto ao cenário fático e ao lapso temporal.

No processo citado, o réu foi acusado por atos de tráfico de drogas vinculados a outro contexto criminoso, envolvendo diferentes suspeitos e circunstâncias apuradas em investigações diversas, como a Operação "Ameaça Profunda", anterior à deflagração da Operação "Conexão Litorânea", que embasa os fatos ora apurados.

Portanto, as condutas delitivas não são idênticas, configurando-se como eventos autônomos, ainda que inseridos em um contexto mais amplo de criminalidade reiterada.

Ressalto que a existência de múltiplas ações penais envolvendo o mesmo réu, especialmente no âmbito do tráfico de entorpecentes, não implica necessariamente na ocorrência de litispendência ou de coisa julgada, sobretudo quando os crimes apurados apresentam-se de maneira distinta.

Diante do exposto, não há como prosperar a tese de
bis in idem
, uma vez que não foi comprovada a identidade entre os fatos objeto desta ação e os do processo anterior.

2.
DAS NULIDADES DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A preliminar suscitada pelos apelantes diz respeito à alegada nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito das investigações criminais das Operações “Ameaça Profunda” e “Conexão Litorânea”, que visaram ao combate ao tráfico de drogas na região de Rio Novo do Sul/ES. Passo à análise das teses.

Os autos de origem (nº 0000014-87.2022.8.08.0042) demonstram que todas as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foram fundamentadas em elementos concretos. Foram apresentados fortes indícios da prática de crimes de tráfico de drogas, como a existência de organizações criminosas atuantes na região, com informações preliminares colhidas por meio de apurações prévias realizadas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

O juízo competente, ao deferir as medidas cautelares, observou os preceitos da Lei nº 9.296/1996, com decisões cuidadosamente fundamentadas (fls. 41/43, vol. I, e ss.), que indicaram a imprescindibilidade das interceptações para a obtenção de provas de materialidade e autoria. Não há, portanto, qualquer nulidade quanto à motivação.

Quanto ao prazo das interceptações, o Art. 5° da Lei nº 9.296/1996 autoriza a prorrogação por igual período, desde que uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. No caso em tela, os dados captados em 02/04/2022 estão dentro do lapso temporal autorizado (19/03/2022 a 02/04/2022), como registrado no relatório policial (fl. 112, apenso nº 0000014-87.2022.8.08.0042).

Não se verificam indícios de qualquer extrapolação do prazo legal ou prorrogação abusiva, o que afasta a alegação de ilicitude.

Os relatórios, transcrições e mídias gerados a partir da interceptação foram amplamente disponibilizados nos autos, conforme certificado pelo Ministério Público (fl. 840), não havendo indícios de cerceamento de defesa. Cabe registrar que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de transcrição integral das gravações, bastando a disponibilização do conteúdo em meio físico ou digital.

2.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” ( ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões ( AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1290074 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/05/2022)
(GRIFEI)

Outrossim, segundo o entendimento firmado na jurisprudência pátria, a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada é confiável (STJ, HC 653.515).

Ademais, no julgamento do AREsp 1.847.296, a Quinta Turma do STJ decidiu que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

3. DA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DOS ARTIGOS 55 E 56 DA LEI Nº 11.343/06

Os apelantes argumentam a nulidade decorrente da inobservância do procedimento especial descrito nos artigos 55 e 56 da Lei nº 11.343/06, especificamente em razão da designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação e análise da defesa prévia.

De fato, a legislação especial estabelece que a audiência de instrução e julgamento deve ser designada apenas após o recebimento da denúncia, precedido da defesa prévia do acusado. Os artigos 55 e 56 da referida Lei dispõem, respectivamente, que o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia e que, somente após a análise desta, decidirá pelo recebimento ou rejeição da denúncia. Contudo, ainda que se reconheça a ocorrência de irregularidade no trâmite procedimental, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (“não se declara nulidade onde não houver prejuízo”).

No presente caso, os autos demonstram que as defesas técnicas dos apelantes anuíram com o prosseguimento do feito em audiência, comprometendo-se a apresentar suas respectivas peças defensivas, o que foi devidamente cumprido (fls. 413, 623/633, 634/648 e 649/658). Não há, portanto, qualquer indicação de que a irregularidade apontada tenha ocasionado prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Ademais, destaca-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a nulidade decorrente da inobservância do rito especial da Lei nº 11.343/06 possui natureza relativa e está condicionada à demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RITO ESPECIAL. ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta corte superior de justiça é no sentido de que a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg-AREsp 292.376; Proc. 2013/0044999-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/09/2015).

É oportuno ressaltar que as defesas anuíram expressamente com o trâmite processual durante a audiência e não suscitaram nulidade de imediato, o que configura preclusão. A invocação tardia de nulidade é incompatível com os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

Os Apelantes Bruno, Paulo Sérgio e Ronie Von alegam a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que o magistrado não teria fundamentado devidamente sua decisão, o que configuraria ofensa ao devido processo legal e ao dever de motivação das decisões judiciais.

Inobstante, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, não há que se falar em nulidade uma vez que o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses defensivas, devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento na valoração da prova.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo em vista que o magistrado sentenciante, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, analisou toda a prova produzida, e exarou seu juízo acerca dos fatos sob apuração, prolatando a sentença ora objurgada

Vale ressaltar que, ao julgar uma causa, o juiz não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, nem a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados. O que se exige é que a decisão seja fundamentada de maneira suficiente, de modo a demonstrar os motivos que conduziram ao convencimento do magistrado, conforme prescrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É o entendimento do STF a respeito do tema:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. Ofensa reflexa. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Magna Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento,
tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido (AI 806268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-02 PP-00512)

Dessa forma, constata-se que a sentença impugnada está devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O magistrado enfrentou os pontos relevantes da lide e justificou adequadamente sua decisão, em estrita observância ao ordenamento jurídico.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pretendem, ainda, os Apelantes a reforma da r. sentença condenatória, pugnando pela absolvição dos apelantes quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustentam, em resumo, que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar as condenações.

No entanto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal após análise detida dos autos, concluo que não assiste razão às Defesas. Os elementos colhidos durante a investigação e a instrução processual são sólidos e consistentes, comprovando, de forma inequívoca, a participação dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados.

A materialidade
e
autoria
delitivas restam amplamente demonstradas pelos seguintes elementos:
Relatórios de interceptação telefônica
(fls. 19/44 e 70/175);
Denúncias anônimas
(fls. 46/48);
Boletins de ocorrência e autos de apreensão
;
Relatório final do inquérito policial
(fls. 348/357);
Depoimentos de testemunhas policiais
e de colaboradores, que descrevem detalhadamente o
modus operandi
do tráfico praticado pelos acusados.

Em destaque, o depoimento do investigador
Maurílio Pimenta de Carvalho
, colhido em Juízo (fl. 684), esmiuçou a dinâmica da organização criminosa e individualizou a atuação dos apelantes. Relata, por exemplo, que o acusado
PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, vulgo “Peixinho”
, exerceu a chefia da associação criminosa.

Já os réus,
RONIE VON MARTINS DE PAULA
e
LUCAS PIMENTEL FONSECA
operaram como “braços” logísticos, incumbidos de buscar e transportar entorpecentes. Restou igualmente comprovado que
BRUNO BARROS BAYERL
colaborava em intermediações de entregas, conforme interceptações telefônicas.

Dessa forma, verifica-se que as provas produzidas, notadamente as interceptações telefônicas realizadas no âmbito da Operação "Conexão Litorânea", bem como os depoimentos testemunhais, revelam a dinâmica criminosa de tráfico de drogas organizada pelos apelantes, com atuação em municípios da região sul do Espírito Santo.

E, ainda, o conteúdo das interceptações telefônicas, corroborado pelos testemunhos dos agentes policiais, demonstra de maneira clara e precisa as atividades delitivas de cada um dos réus, incluindo a venda de entorpecentes, a organização de eventos para fomentar o tráfico e o transporte de drogas.

Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são idôneos e suficientes para embasar condenações, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Conforme:

(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Além disso, os indícios da associação criminosa restaram demonstrados pela permanência e estabilidade da atuação conjunta dos apelantes, com divisão clara de tarefas e atuação coordenada no tráfico de drogas, conforme previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

As provas colhidas no bojo da
Operação Conexão Litorânea
são robustas, suficientes e demonstram a participação ativa dos réus no comércio ilegal de entorpecentes em diversas localidades do sul do Estado do Espírito Santo, notadamente nos municípios de
Rio Novo do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim
.

DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06

Tese interposta pelas defesas de LUCAS, PAULO SÉRGIO E RONIE VON, visando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei n.º 11.343/06, relativa ao tráfico de drogas privilegiado. Após a análise minuciosa dos autos, concluo que as razões apresentadas pelas Defesas não encontram amparo jurídico. Explico.

O §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu permissivo legal, autoriza a redução da pena de 1/6 a 2/3, desde que presentes os requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade do agente, bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

No caso concreto, observa-se que a negativa da aplicação da referida causa de diminuição de pena decorreu da constatação de que os apelantes se dedicavam de forma contínua e deliberada à prática criminosa, evidenciada pela associação entre si para o tráfico de drogas, o que foi devidamente apurado no âmbito da Operação “Conexão Litorânea”. Esta atuação organizada e reiterada na traficância constitui impedimento legal à concessão do benefício, conforme o artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, que trata da associação para o tráfico.

Ademais, o afastamento da redução da pena foi fundamentado de forma clara e legal, uma vez que restou comprovado nos autos que os recorrentes faziam do crime de tráfico seu meio de vida, vinculando-se a uma estrutura criminosa estável, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da diminuição da pena.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES. TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS. PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). V - No pedido de absolvição e na dosimetria, do V. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, o que comprova a estabilidade e permanência para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, tudo o que impede também a aplicação da redutora do privilégio no tráfico de drogas (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015). (...). VII - No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.811; Proc. 2022/0344355-4; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2023).

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não há que se falar em qualquer diminuição de pena.

DOSIMETRIA DA PENA-BASE

As Defesas dos apelantes Lucas Pimentel Fonseca, Paulo Sérgio Delfino Custodio e Ronie Von Martins de Paula pleiteiam o redimensionamento das penas-bases, alegando que a fixação foi elevada e desprovida de fundamentação idônea. Todavia, não se verifica razão para o acolhimento do inconformismo, haja vista que o cálculo das penas foi realizado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A matéria debatida circunscreve-se à legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada aos apelantes, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal. De acordo com o princípio da individualização da pena, compete ao julgador avaliar as circunstâncias judiciais e atribuir fundamentação idônea para eventual exasperação da pena inicial.

Nos casos analisados, as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram adequadamente fundamentadas pelo juízo de primeiro grau, que valorou negativamente a gravidade concreta das condutas delitivas, notadamente em razão da associação dos apelantes a grupo criminoso com significativa repercussão social, conforme amplamente demonstrado nos autos. Destaca-se que, embora a fundamentação sucinta da sentença exija reforço argumentativo, este reforço não configura reformatio in pejus, sendo respaldado por jurisprudência deste Tribunal:

"É possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata reformatio in pejus" (TJES; APCr 0009661-77.2019.8.08.0021; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024).

No que tange à discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o juiz possui liberdade vinculada na apreciação das circunstâncias judiciais, desde que o aumento esteja fundamentado em elementos concretos, conforme estabelecido no julgamento do AgRg-REsp 1.845.099, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 11/05/2021.

Dessa forma, considerando a alta proporção das atividades criminosas e o impacto social evidenciado, especialmente pela posição de liderança atribuída a Paulo Sérgio e o transporte intermunicipal de drogas pelos apelantes Lucas e Ronie Von, conclui-se que a pena-base foi fixada de maneira proporcional e justa.

De modo que, a manutenção do
quantum
aplicado é medida que se impõe, em observância à individualização da pena, garantindo a segurança jurídica e o senso de justiça.

APELANTE LUCAS – DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Pugna a Defesa do apelante Lucas pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entretanto, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que tal pleito não encontra amparo jurídico no caso concreto.

Inicialmente, a análise do pedido deve considerar os critérios previstos no artigo 44 do Código Penal, que determina os requisitos cumulativos para a substituição. Esses requisitos englobam tanto aspectos objetivos quanto subjetivos, sendo indispensável sua observância, a saber:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente caso, verifica-se que a pena definitiva atribuída ao apelante foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, superando o limite objetivo de quatro anos previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, o que já inviabiliza, de plano, a concessão da substituição.

Ademais, mesmo que fosse superado o requisito objetivo, os critérios subjetivos também não são atendidos. As circunstâncias concretas dos delitos, marcadas pela associação à traficância de alta proporção e pela repercussão social dos atos praticados, evidenciam que a substituição não seria suficiente para cumprir a finalidade retributiva e preventiva da pena.

Nesse contexto, o não preenchimento dos requisitos expostos no artigo 44, inciso III, do Código Penal reforça a impossibilidade de deferimento do pedido, visto que o benefício pleiteado não se mostra adequado à gravidade da conduta e às particularidades do caso.

Portanto, conclui-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser negada, mantendo-se a reprimenda aplicada.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pugnam as Defesas dos apelantes Lucas, Paulo Sérgio e Ronie Von pela revogação da prisão preventiva, seja em razão das nulidades arguidas, seja para que lhes seja concedido o direito de recorrerem em liberdade. Todavia, o pleito defensivo não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, caso o apelante tenha permanecido preso durante toda a instrução processual, é admissível a manutenção da segregação cautelar após a sentença condenatória recorrível, desde que subsistam os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. [...] RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA [...] NÃO DEVE SER PERMITIDO O RECURSO EM LIBERDADE, ESPECIALMENTE PORQUE, INALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA, NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A SOLTURA DELES DEPOIS DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU."

4. Tendo os agravantes permanecidopresosdurante todo o processo, não deve ser permitido o recursoemliberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenaçãoemprimeiro grau [...].
(STJ; AgRg-HC 806.646; Proc. 2023/0068683-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

"APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. [...] TENDO OS ACUSADOS PERMANECIDO PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HÁ QUE SE CONCEDER AOS MESMOS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS."

5 - Tendo os acusados permanecidopresosdurante toda ainstruçãoprocessual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerememliberdadeda sentença condenatória. 6 - Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES; APCr 0003013-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

No caso em apreço, observa-se que a prisão preventiva foi mantida pelo Magistrado sentenciante, com fundamentação idônea e amparada nos requisitos legais. A decisão destacou o elevado risco à ordem pública, dada a proporção da traficância desempenhada pelos apelantes, e concluiu pela necessidade de continuidade da segregação cautelar, conforme previsto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, o
periculum libertatis
, requisito essencial à manutenção da prisão preventiva, persiste evidenciado, considerando que os apelantes demonstram não estar aptos ao retorno ao convívio social, situação que justifica a medida extrema como meio de resguardar a ordem pública.

Portanto, diante da ausência de qualquer nulidade que macule o processo, bem como da regularidade e fundamentação da manutenção da prisão cautelar, revela-se descabida, neste momento, a pretensão liberatória suscitada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO APELO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000622-85.2022.8.08.0042

APTE :
BRUNO BARROS BAYERL, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, RONIE VON MARTINS DE PAULA, LUCAS PIMENTEL FONSECA.

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO BARROS BAYERL, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, RONIE VON MARTINS DE PAULA, LUCAS PIMENTEL FONSECA
, os quais se insurgem contra a r. sentença de fls. 969/972-v , proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os recorrentes pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06; :

LUCAS PIMENTEL FONSECA: à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

BRUNO BARROS BAYERL: à pena de 02 (dois) anos reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática apenas do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

PAULO SÉRGIO DELFINO CUSTÓDIO: à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

RONIE VON MARTINS DE PAULA: à pena 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Os recorrentes apresentaram suas razões abordando diversos temas, como a ocorrência de bis in idem, a quebra da cadeia de custódia e a alegação de que ocorreram diálogos fora do prazo autorizado.

Sustentaram, ainda, a nulidade por ausência de lastro para o início das interceptações, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O Ministério Público Estadual apresentou respectivas contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do
decisum
condenatório.

Nos termos do evento
ID

10168754,
a Procuradoria
de Justiça
opina no sentido de man
utenção

d
a sentença
.

Dessa forma
, f
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
O
BIS IN IDEM
– PAULO SÉRGIO

Após compulsar os autos, verifico que os argumentos lançados pelo impetrante, ao alegar a existência de
bis in idem
, sustentam que os fatos objeto da presente demanda já foram julgados no processo de nº 0000009-65.2022.8.08.0042, no qual o Apelante Paulo Sérgio foi condenado supostamente pelas mesmas condutas delitivas.

Contudo, após a análise detida dos elementos constantes nos autos, constato que os fatos delitivos tratados nos dois processos possuem distinções significativas quanto ao cenário fático e ao lapso temporal.

No processo citado, o réu foi acusado por atos de tráfico de drogas vinculados a outro contexto criminoso, envolvendo diferentes suspeitos e circunstâncias apuradas em investigações diversas, como a Operação "Ameaça Profunda", anterior à deflagração da Operação "Conexão Litorânea", que embasa os fatos ora apurados.

Portanto, as condutas delitivas não são idênticas, configurando-se como eventos autônomos, ainda que inseridos em um contexto mais amplo de criminalidade reiterada.

Ressalto que a existência de múltiplas ações penais envolvendo o mesmo réu, especialmente no âmbito do tráfico de entorpecentes, não implica necessariamente na ocorrência de litispendência ou de coisa julgada, sobretudo quando os crimes apurados apresentam-se de maneira distinta.

Diante do exposto, não há como prosperar a tese de
bis in idem
, uma vez que não foi comprovada a identidade entre os fatos objeto desta ação e os do processo anterior.

2.
DAS
NULIDADES DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A preliminar suscitada pelos apelantes diz respeito à alegada nulidade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito das investigações criminais das Operações “Ameaça Profunda” e “Conexão Litorânea”, que visaram ao combate ao tráfico de drogas na região de Rio Novo do Sul/ES. Passo à análise das teses.

Os autos de origem (nº 0000014-87.2022.8.08.0042) demonstram que todas as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foram fundamentadas em elementos concretos. Foram apresentados fortes indícios da prática de crimes de tráfico de drogas, como a existência de organizações criminosas atuantes na região, com informações preliminares colhidas por meio de apurações prévias realizadas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

O juízo competente, ao deferir as medidas cautelares, observou os preceitos da Lei nº 9.296/1996, com decisões cuidadosamente fundamentadas (fls. 41/43, vol. I, e ss.), que indicaram a imprescindibilidade das interceptações para a obtenção de provas de materialidade e autoria. Não há, portanto, qualquer nulidade quanto à motivação.

Quanto ao prazo das interceptações, o Art. 5° da Lei nº 9.296/1996 autoriza a prorrogação por igual período, desde que
uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova
. No caso em tela, os dados captados em 02/04/2022 estão dentro do lapso temporal autorizado (19/03/2022 a 02/04/2022), como registrado no relatório policial (fl. 112, apenso nº 0000014-87.2022.8.08.0042).

Não se verificam indícios de qualquer extrapolação do prazo legal ou prorrogação abusiva, o que afasta a alegação de ilicitude.

Os relatórios, transcrições e mídias gerados a partir da interceptação foram amplamente disponibilizados nos autos, conforme certificado pelo Ministério Público (fl. 840), não havendo indícios de cerceamento de defesa. Cabe registrar que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de transcrição integral das gravações, bastando a disponibilização do conteúdo em meio físico ou digital.

2.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” ( ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões ( AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1290074 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/05/2022)
(GRIFEI)

Outrossim, s
egundo o entendimento firmado na jurisprudência pátria,
a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada
é
confiável (STJ, HC 653.515).

Ademais, no julgamento do AREsp 1.847.296, a Quinta Turma do STJ decidiu que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

3. DA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DOS ARTIGOS 55 E 56 DA LEI Nº 11.343/06

Os apelantes argumentam a nulidade decorrente da inobservância do procedimento especial descrito nos artigos 55 e 56 da Lei nº 11.343/06, especificamente em razão da designação de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação e análise da defesa prévia.

De fato, a legislação especial estabelece que a audiência de instrução e julgamento deve ser designada apenas após o recebimento da denúncia, precedido da defesa prévia do acusado. Os artigos 55 e 56 da referida Lei dispõem, respectivamente, que o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia e que, somente após a análise desta, decidirá pelo recebimento ou rejeição da denúncia. Contudo, ainda que se reconheça a ocorrência de irregularidade no trâmite procedimental, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (“não se declara nulidade onde não houver prejuízo”).

No presente caso, os autos demonstram que as defesas técnicas dos apelantes anuíram com o prosseguimento do feito em audiência, comprometendo-se a apresentar suas respectivas peças defensivas, o que foi devidamente cumprido (fls. 413, 623/633, 634/648 e 649/658). Não há, portanto, qualquer indicação de que a irregularidade apontada tenha ocasionado prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Ademais, destaca-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a nulidade decorrente da inobservância do rito especial da Lei nº 11.343/06 possui natureza relativa e está condicionada à demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RITO ESPECIAL. ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta corte superior de justiça é no sentido de que a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg-AREsp 292.376; Proc. 2013/0044999-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/09/2015).

É oportuno ressaltar que as defesas anuíram expressamente com o trâmite processual durante a audiência e não suscitaram nulidade de imediato, o que configura preclusão. A invocação tardia de nulidade é incompatível com os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

Os Apelantes
Bruno, Paulo Sérgio e Ronie Von
a
legam a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que o magistrado não teria fundamentado devidamente sua decisão, o que configuraria ofensa ao devido processo legal e ao dever de motivação das decisões judiciais.

Inobstante, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, não há que se falar em nulidade uma vez que o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses defensivas, devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento na valoração da prova.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo em vista que o magistrado sentenciante, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, analisou toda a prova produzida, e exarou seu juízo acerca dos fatos sob apuração, prolatando a sentença ora objurgada

Vale ressaltar que, ao julgar uma causa, o juiz não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, nem a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados. O que se exige é que a decisão seja fundamentada de maneira suficiente, de modo a demonstrar os motivos que conduziram ao convencimento do magistrado, conforme prescrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É o entendimento do STF a respeito do tema:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. Ofensa reflexa. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Magna Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento,
tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido (AI 806268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-02 PP-00512)

Dessa forma, constata-se que a sentença impugnada está devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O magistrado enfrentou os pontos relevantes da lide e justificou adequadamente sua decisão, em estrita observância ao ordenamento jurídico.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pretendem, ainda, os Apelantes a reforma da r. sentença condenatória, pugnando pela absolvição dos apelantes quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustentam, em resumo, que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar as condenações.

No entanto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal após análise detida dos autos, concluo que não assiste razão às Defesas. Os elementos colhidos durante a investigação e a instrução processual são sólidos e consistentes, comprovando, de forma inequívoca, a participação dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados.

A
materialidade
e
autoria
delitivas restam amplamente demonstradas pelos seguintes elementos:
Relatórios de interceptação telefônica
(fls. 19/44 e 70/175);
Denúncias anônimas
(fls. 46/48);
Boletins de ocorrência e autos de apreensão
;
Relatório final do inquérito policial
(fls. 348/357);
Depoimentos de testemunhas policiais
e de colaboradores, que descrevem detalhadamente o
modus operandi
do tráfico praticado pelos acusados.

Em destaque, o depoimento do investigador
Maurílio Pimenta de Carvalho
, colhido em Juízo (fl. 684), esmiuçou a dinâmica da organização criminosa e individualizou a atuação dos apelantes. Relata, por exemplo, que o acusado
PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO
, vulgo “Peixinho”
, exerceu a chefia da associação criminosa.

Já os réus,
RONIE VON MARTINS DE PAULA
e
LUCAS PIMENTEL FONSECA
operaram como “braços” logísticos, incumbidos de buscar e transportar entorpecentes. Restou igualmente comprovado que
BRUNO BARROS BAYERL
colaborava em intermediações de entregas, conforme interceptações telefônicas.

Dessa forma, verifica-se que as provas produzidas, notadamente as interceptações telefônicas realizadas no âmbito da Operação "Conexão Litorânea", bem como os depoimentos testemunhais, revelam a dinâmica criminosa de tráfico de drogas organizada pelos apelantes, com atuação em municípios da região sul do Espírito Santo.

E, ainda, o conteúdo das interceptações telefônicas, corroborado pelos testemunhos dos agentes policiais, demonstra de maneira clara e precisa as atividades delitivas de cada um dos réus, incluindo a venda de entorpecentes, a organização de eventos para fomentar o tráfico e o transporte de drogas.

Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são idôneos e suficientes para embasar condenações, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Conforme:

(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Além disso, os indícios da associação criminosa restaram demonstrados pela permanência e estabilidade da atuação conjunta dos apelantes, com divisão clara de tarefas e atuação coordenada no tráfico de drogas, conforme previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

As provas colhidas no bojo da
Operação Conexão Litorânea
são robustas, suficientes e demonstram a participação ativa dos réus no comércio ilegal de entorpecentes em diversas localidades do sul do Estado do Espírito Santo, notadamente nos municípios de
Rio Novo do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim
.

DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06

Tese interposta pelas defesas de
LUCAS, PAULO SÉRGIO E RONIE VON
, visando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei n.º 11.343/06, relativa ao tráfico de drogas privilegiado. Após a análise minuciosa dos autos, concluo que as razões apresentadas pelas Defesas não encontram amparo jurídico.
Explico.

O §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu permissivo legal, autoriza a redução da pena de 1/6 a 2/3, desde que presentes os requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade do agente, bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

No caso concreto, observa-se que a negativa da aplicação da referida causa de diminuição de pena decorreu da constatação de que os apelantes se dedicavam de forma contínua e deliberada à prática criminosa, evidenciada pela associação entre si para o tráfico de drogas, o que foi devidamente apurado no âmbito da Operação “Conexão Litorânea”. Esta atuação organizada e reiterada na traficância constitui impedimento legal à concessão do benefício, conforme o artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, que trata da associação para o tráfico.

Ademais, o afastamento da redução da pena foi fundamentado de forma clara e legal, uma vez que restou comprovado nos autos que os recorrentes faziam do crime de tráfico seu meio de vida, vinculando-se a uma estrutura criminosa estável, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da diminuição da pena.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES. TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS. PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). V - No pedido de absolvição e na dosimetria, do V. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, o que comprova a estabilidade e permanência para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, tudo o que impede também a aplicação da redutora do privilégio no tráfico de drogas (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015). (...). VII - No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.811; Proc. 2022/0344355-4; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2023).

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não há que se falar em qualquer diminuição de pena.

DOSIMETRIA DA PENA-BASE

As Defesas dos apelantes Lucas Pimentel Fonseca, Paulo Sérgio Delfino Custodio e Ronie Von Martins de Paula pleiteiam o redimensionamento das penas-bases, alegando que a fixação foi elevada e desprovida de fundamentação idônea. Todavia, não se verifica razão para o acolhimento do inconformismo, haja vista que o cálculo das penas foi realizado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A matéria debatida circunscreve-se à
legalidade e proporcionalidade
da pena-base fixada aos apelantes, à luz dos
artigos 59 e 68 do Código Penal
. De acordo com o princípio da individualização da pena, compete ao julgador avaliar as circunstâncias judiciais e atribuir fundamentação idônea para eventual exasperação da pena inicial.

Nos casos analisados, as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram adequadamente fundamentadas pelo juízo de primeiro grau, que valorou negativamente a gravidade concreta das condutas delitivas, notadamente em razão da associação dos apelantes a grupo criminoso com significativa repercussão social, conforme amplamente demonstrado nos autos. Destaca-se que, embora a fundamentação sucinta da sentença exija reforço argumentativo, este reforço não configura reformatio in pejus, sendo respaldado por jurisprudência deste Tribunal:

"É possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata reformatio in pejus" (TJES; APCr 0009661-77.2019.8.08.0021; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024).

No que tange à discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o juiz possui liberdade vinculada na apreciação das circunstâncias judiciais, desde que o aumento esteja fundamentado em elementos concretos, conforme estabelecido no julgamento do AgRg-REsp 1.845.099, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 11/05/2021.

Dessa forma, considerando a alta proporção das atividades criminosas e o impacto social evidenciado, especialmente pela posição de liderança atribuída a Paulo Sérgio e o transporte intermunicipal de drogas pelos apelantes Lucas e Ronie Von, conclui-se que a pena-base foi fixada de maneira proporcional e justa.

De modo que, a manutenção do
quantum
aplicado é medida que se impõe, em observância à individualização da pena, garantindo a segurança jurídica e o senso de justiça.

APELANTE LUCAS – DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Pugna a Defesa do apelante Lucas pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entretanto, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que tal pleito não encontra amparo jurídico no caso concreto.

Inicialmente, a análise do pedido deve considerar os critérios previstos no artigo 44 do Código Penal, que determina os requisitos cumulativos para a substituição. Esses requisitos englobam tanto aspectos objetivos quanto subjetivos, sendo indispensável sua observância, a saber:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente caso, verifica-se que a pena definitiva atribuída ao apelante foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, superando o limite objetivo de quatro anos previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, o que já inviabiliza, de plano, a concessão da substituição.

Ademais, mesmo que fosse superado o requisito objetivo, os critérios subjetivos também não são atendidos. As circunstâncias concretas dos delitos, marcadas pela associação à traficância de alta proporção e pela repercussão social dos atos praticados, evidenciam que a substituição não seria suficiente para cumprir a finalidade retributiva e preventiva da pena.

Nesse contexto, o não preenchimento dos requisitos expostos no artigo 44, inciso III, do Código Penal reforça a impossibilidade de deferimento do pedido, visto que o benefício pleiteado não se mostra adequado à gravidade da conduta e às particularidades do caso.

Portanto, conclui-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser negada, mantendo-se a reprimenda aplicada.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pugnam as Defesas dos apelantes Lucas, Paulo Sérgio e Ronie Von pela revogação da prisão preventiva, seja em razão das nulidades arguidas, seja para que lhes seja concedido o direito de recorrerem em liberdade. Todavia, o pleito defensivo não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, caso o apelante tenha permanecido preso durante toda a instrução processual, é admissível a manutenção da segregação cautelar após a sentença condenatória recorrível, desde que subsistam os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. [...] RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA [...] NÃO DEVE SER PERMITIDO O RECURSO EM LIBERDADE, ESPECIALMENTE PORQUE, INALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA, NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A SOLTURA DELES DEPOIS DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU."

4. Tendo os agravantes permanecido presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em primeiro grau [...].
(STJ; AgRg-HC 806.646; Proc. 2023/0068683-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

"APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. [...] TENDO OS ACUSADOS PERMANECIDO PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HÁ QUE SE CONCEDER AOS MESMOS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS."

5 - Tendo os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória. 6 - Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES; APCr 0003013-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

No caso em apreço, observa-se que a prisão preventiva foi mantida pelo Magistrado sentenciante, com fundamentação idônea e amparada nos requisitos legais. A decisão destacou o elevado risco à ordem pública, dada a proporção da traficância desempenhada pelos apelantes, e concluiu pela necessidade de continuidade da segregação cautelar, conforme previsto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, o
periculum libertatis
, requisito essencial à manutenção da prisão preventiva, persiste evidenciado, considerando que os apelantes demonstram não estar aptos ao retorno ao convívio social, situação que justifica a medida extrema como meio de resguardar a ordem pública.

Portanto, diante da ausência de qualquer nulidade que macule o processo, bem como da regularidade e fundamentação da manutenção da prisão cautelar, revela-se descabida, neste momento, a pretensão liberatória suscitada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO APELO E
N
EGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)